Tribunal: TJDFT
Processo: 0709301-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709301-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE VIEIRA DE VASCONCELOS, ANDREA PAES DE VASCONCELOS RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO DI CAVALCANTE D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Trata-se de Ação Rescisória movida por CARLOS HENRIQUE VIEIRA DE VASCONCELOS e ANDREA PAES DE VASCONCELOS em desfavor do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DI CAVALCANTE. Despacho de ID 60085639 ordenou o arquivamento dos autos, ante a celebração de acordo extrajudicial pelas partes, a desistência do recurso e o trânsito em julgado. Verifica-se, no entanto, que pende o levantamento do depósito judicial realizado para o ajuizamento da rescisória (verificável ao ID 34039351), além do pagamento das custas residuais. Nesse quadro, intimem-se as partes para que se manifestem acerca do ponto. Cancele-se a ordem de arquivamento dos autos. Brasília, 12 de junho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator